Tribunal: TJDFT
Processo: 0710595-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM CONDIÇÃO INSALUBRE. PROVA PERICIAL. PROVA EMPRESTADA INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL INDIVIDUAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - A maioria das ações envolvendo a insalubridade, cuja sentença foi de procedência, utilizou-se prova emprestada que é laudo produzido no processo n. 2015.01.1.071871-0, em trâmite na 4a Vara da Fazenda Pública do DF. Julgado o recurso apresentado pelo Distrito Federal, a 4a Turma Cível do ETJDFT reformou a sentença, de modo que não restou referendada a insalubridade que aquele laudo reconhecia como existente.
II - Como naqueles autos onde foi produzido o laudo não atingiu os fins que se buscava, ele não pode ter mais força probante como prova emprestada.
III - A questão é de complexidade e existe a necessidade de comprovação individual de cada situação, razão pela qual se mostra obrigatória a realização de perícia específica e não genérica.
IV – Recurso conhecido e não provido.